Tribunal: TJMT
Processo: 1006535-29.2017.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006535-29.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.159.989/0001-92 (APELANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO - CPF: 883.020.591-53 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 841.933.609-20 (APELANTE), SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR - CPF: 158.807.838-80 (APELANTE), ALICE MARIA BINSFELD - CPF: 708.609.390-49 (APELANTE), DIOGO RICARDO BAVARESCO - CPF: 710.293.891-87 (APELANTE), MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.649-36 (ADVOGADO), GERALDINO RIBEIRO - CPF: 251.302.779-53 (ADVOGADO), JOSE FLAVIO - CPF: 717.281.209-34 (APELANTE), GISELE PAULA CELLA BAVARESCO - CPF: 720.403.781-20 (APELANTE), DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS - CPF: 004.289.899-42 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.159.989/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 841.933.609-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE MARIA BINSFELD - CPF: 708.609.390-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS - CPF: 004.289.899-42 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR - CPF: 158.807.838-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FLAVIO - CPF: 717.281.209-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - AÇÃO MONITÓRIA - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 28, § 2º, LEI Nº 10.931/04 – INEXISTÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA À EMPRESA, CUJOS EMBARGANTES SÃO GARANTIDORES SOLIDÁRIOS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM COBRANÇA - NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS ANTERIORES AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - DESNECESSIDADE DE EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA - RECUPERAÇÃO CONVOLADA EM FALÊNCIA - EXCLUSÃO DA GARANTIA JÁ ANALISADA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - IMPOSSIBILIDADE - LAUDO PERICIAL QUE RECONHECE EXCESSO EM AÇÃO CONEXA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – ENCARGOS LEGAIS – RECURSO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1006535-29.2017.8.11.0040

APELANTES: DIOGO RICARDO BAVARESCO E OUTROS.

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DIOGO RICARDO BAVARESCO E OUTROS
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória n. 1006535-29.2017.8.11.0040 - da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que tem objeto: Contrato de

Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 149.210.773, com vencimento em 16/05/2014, com a finalidade de abrir um crédito rotativo até o limite de R$579.000,00, nos seguintes termos
“Desta feita, a discussão envolvendo a cobrança de comissão de permanência resta solvida pelo laudo pericial confeccionado na ação conexa, ação revisional n° 0011578.32.2015.811.0040 (id. id. 118545480), segundo o qual não fora verificada a incidência do referido encargo. Nesse cenário, ausente ilegalidade na cobrança de encargos contratuais, não há falar em descaracterização da mora. Posto isso, REJEITO os embargos à ação monitória, CONSTITUINDO de pleno direito em título executivo judicial, nos termos do artigo 701, § 2º, do CPC, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em consequência, DETERMINO o prosseguimento do feito, convertendo o mandado inicial em mandado executivo. CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, intime-se a autora para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, apresentando cálculo atualizado da dívida.”

Em suas razões de apelo, os Recorrentes alegam, preliminarmente,
“DA INEXIGIBILIDADE DAS GARANTIAS PESSOAIS OFERTADAS PELOS APELANTES EM FAVOR DA EMPRESA-MUTUÁRIA, EM DECORRÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA CONTIDA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES” e da “DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS APELANTES: EXONERAÇÃO DA FIANÇA E INEXIGIBILIDADE DAS PROPOSTAS DE CRÉDITO POSTERIORES”

No mérito, asseveram que na Ação revisional conexa fora reconhecida a existência de cobrança de encargos superiores aos contratados no período de normalidade.

Sustentam
“Neste ponto, portanto, fica claro o equívoco cometido pelo MM. Juízo sentenciante ao concluir que no caso concreto não subsiste "[...] ilegalidade na cobrança de encargos contratuais [...]", uma vez que a prova pericial produzida nos autos conexos – apta a alicerçar a tese defensiva – demonstrou haver excesso na cobrança manejada pelo Banco. Importante destacar que os Apelantes não desconhecem o disposto no art. 479 do Código de Processo Civil, que estabelece que o Juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, lhe sendo permitido formar suas convicções com outros elementos e provas existentes nos autos. No entanto, o mesmo dispositivo estabelece que o magistrado deverá indicar na sentença “[...]os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo [...]”. Ora, sendo assim a sentença deveria ter fundamento o motivo pelo qual adotou a prova técnica apenas em relação a conclusão pericial acerca da inexistência de cobrança da comissão de permanência e capitalização mensal de juros, mas não em relação ao recalculo do contrato (juros remuneratórios) que apresentou uma diferença de R$ 7.061,84 (ID 118545480 - pg. 300) em relação ao valor cobrado pelo Banco Apelado, mesmo após a apresentação de embargos declaratórios (ID 131870574).”

Mencionam
“Desdobramento natural do reconhecimento da cobrança indevida de valores no período de normalidade (juros remuneratórios) pelo Banco Apelado é o reconhecimento e determinação da descaracterização da mora dos Apelantes. Conforme entendimento pacificado junto à Corte Superior, a descaracterização da mora é consequência da alteração dos encargos inicialmente contratados, conforme tese definida no julgamento do recurso repetitivo REsp. n° 1.061.530/RS...”

Pugnam pelo provimento do Recurso.

Apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, arguem os Recorrentes a Ilegitimidade Passiva, fundada na Novação do Crédito, sujeito à Recuperação Judicial.

Entretanto, conforme já fora reconhecida nas próprias razões do Apelo, tal insurgência já fora alvo de análise pelo Juízo singular, quando da análise dos Embargos Monitórios e saneador, e contra a mesma não fora intentado Recurso, pelo que acobertada pela Preclusão Consumativa do Direito, a saber:

“Ao apresentarem seus Embargos Monitórios, Diogo Ricardo Bavaresco e Gisele Paula Cella Bavaresco alegam que o pretenso crédito pleiteado inexiste e/ou é inexigível, eis que foi objeto de novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial aprovado pela empresa-mutuária/devedora Santa Fé Insumos Agrícolas Ltda nos autos PJE nº 1795.16.2015.8.11.0040.

Alegam ainda em sede de preliminar a ilegitimidade passiva dos embargantes, ao argumento de que o Plano de Recuperação Judicial aprovado prevê a supressão das garantias prestadas em favor da Recuperanda.

Pois bem. Sem muitas delongas, as preliminares arguidas pelos embargantes Diogo Ricardo Bavaresco e Gisele Paula Cella Bavaresco são facilmente solvidas pelo exame da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – Tema Repetitivo 885, senão vejamos:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.”

Ademais, cumpre registrar que diante do não cumprimento do Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembléia Geral de Credores e homologado judicialmente, houve a convolação da Recuperação Judicial da devedora principal Santa Fé Insumos Agrícolas Ltda em falências, consoante é possível verificar dos autos do processo PJE nº 001795.16.2015.8.11.0040.

Por sua vez, ao apresentarem sues embargos monitórios, a embargada Santa Fé Insumos Agrícolas Ltda, à época em recuperação judicial, assim como Silvio Ferreira de Albuquerque Júnior, Alice Maria Binsfeld, Daquino José Borges de Freitas, José Flávio, Mauro Sérgio De Oliveira Martins e Dilck Christina Binde Martins, alegam que o vencimento original do título ocorreu em 16/05/2014, contudo, diante do silêncio das partes, foi automaticamente renovado para 25/05/2014, conforme autorizou a cláusula décima sexta do referido instrumento. Seguem afirmando que, em que pese a prorrogação automática do contrato e suas condições, não se pode dizer o mesmo da fiança prestada pelos co-réus no instrumento original, haja vista que jamais anuíram com a prorrogação. Logo, mesmo que o contrato de crédito tenha cláusula prevendo renovação automática, o fiador só responde até a data de vencimento do acordo inicial, já que o artigo 819 do Código Civil proíbe interpretação extensiva à fiança, requerendo por isso seja reconhecida a ilegitimidade dos sócios fiadores para responder à presente demanda.

No ponto, a despeito da tese apresentada pelos embargantes, inequívoco que se encontra em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa a seguir transcrita, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ADEQUAÇÃO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIANÇA. VALIDADE. SÚMULA N.83/STJ. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA E DISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "A jurisprudência desta Corte é no sentido da validade da cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil" (AgInt no REsp 1676381/AC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

4. No caso, a sanção do art. 940 do CC/2002 não foi aplicada por não terem sido acolhidas as teses defensivas da parte acionada. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que o autor ajuizou ação pleiteando a condenação em valores sabidamente indevidos, exigiria nova análise de matéria fática, o que não se admite em recurso especial, de acordo com a Súmula n. 7 do STJ.

5. "A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, encontram inequívoco óbice na Súmula 7/STJ, por revolver matéria eminentemente fática" (AgInt no REsp n. 1.788.373/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2019, DJe 1/7/2019).

6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.599.023/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022, GRIFO E NEGRITO NOSSO)

Portanto, sendo válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, caberiam aos fiadores, acaso pretendessem a exoneração da fiança, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação prevista no art. 835 do CC, o que, todavia, não o fizeram. Nestes termos, rejeito a preliminar em exame.

Superadas as preliminares arguidas, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, declaro o processo saneado.”

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

No mérito, sustentam os Apelantes, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, que houve reconhecimento de cobrança excessiva dos encargos na Ação Revisional conexa, conforme Laudo apresentado, a descaracterizar a mora, entretanto, conforme posto em sentença
“Diante do reconhecimento da conexão deste processo com a ação declaratória nº PJE nº 0011578.32.2015.811.0040, desta 1ª Vara Cível, de largada cumpre registrar que em consulta ao sistema PJE, verifica-se que no último dia 15/05/2023 houve o julgamento do processo conexo promovido por Santa Fé Insumos Agrícolas Ltda em desfavor de Banco do Brasil S/A, tendo o pedido inicial sido julgado inteiramente improcedente.”

Oportuno o registro da sentença, hoje já em cumprimento definitivo:

“Processo: 0011578-32.2015.8.11.0040.

AUTOR(A): SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA

REU: BANCO DO BRASIL S.A.

Vistos etc.

Cuida-se de Ação Declaratória de Anulação de Cláusula Contratual ajuizada por SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. em desfavor de do BANCO DO BRASIL S.A, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na petição inicial de id. 58143812 - Pág. 8/20, instruída com documentos diversos.

Despacho inicial, id. 58143812 - Pág. 288/290.

Regularmente citado, o demandado apresentou contestação, consoante se infere do 58143812 - Pág. 306/338.

Impugnação à contestação, id. 58143834 - Pág. 106/110.

Designada audiência de tentativa de conciliação, a qual resultou inexitosa, id. 58143834 - Pág. 130/131.

Despacho saneador, id. 58143834 - Pág. 132/136.

Laudo pericial, id. 58143834 - Pág. 276/366, do qual foram as partes intimadas.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Consigno, inicialmente, que a delimitação da lide ocorre no momento em que a parte autora formula seus pedidos, sendo que a exordial vincula e limita o julgamento da demanda, não sendo possível ao julgador ultrapassar tais limites, consoante preceitua ao art. 492 do CPC[1].

Dito isso e contextualizando os fatos, narra a inicial ter a autora celebrado com o demandado contrato de abertura de conta corrente n° 26.076-3, sendo que em paralelo foram celebrados outros contratos acessórios, vinculados à conta corrente, nos quais constou cláusula prevendo que os juros, demais acessórios e despesas seriam debitados na conta corrente da autor, incidindo, portanto, juros do contrato de abertura de conta corrente e não os juros previstos nos contratos de abertura de crédito. Nesse sentido, aponta a ilegalidade do teor da cláusula e pugna pela declaração de nulidade da cláusula 9°, § 5°, dos contratos anexos, a fim de que sobre as taxas de juros dos contratos de abertura de crédito passasse a incidir apenas as taxas pactuadas nesses contratos.

O requerido, por seu turno, apresenta contestação ilidindo a presença de ilegalidades nos contratos celebrados entre as partes e requer a improcedência dos pedidos.

Diante desse cenário, apenas a discussão envolvendo a legalidade da cláusula 9°, § 5º dos contratos de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex n° 149.209.513, 149.210.313, 149.210.772 e 149.210.773 é que constitui o objeto da demanda, razão pela qual apenas sobre este tema é que haverá análise por parte deste juízo, sendo irrelevantes as demais matérias suscitadas ao longo da demanda, como capitalização de juros e demais encargos contratuais, uma vez que não constituem o objeto da ação.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito da ação.

Ressai da análise dos contratos de abertura de crédito celebrados entre as partes o teor da cláusula 9°, § 5°, o qual prevê: Os juros, demais acessórios e despesas serão debitados na conta corrente do FINANCIADO a medida em que se tornarem exigíveis. (id. 58143812 - Pág. 108)

O parágrafo sexto dos referidos contratos, por sua vez, refere: A taxa negociada para cada utilização de recursos será indicada nas PROPOSTAS PARA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO, firmadas por ocasião das liberações, permanecendo inalteradas as formas de cálculo, débito e exigibilidade, definida por ocasião da assinatura deste Contrato. (id. 58143812 - Pág. 108)

Sustenta a demandante que a previsão contratual acima exposta implica na majoração das taxas de juros dos contratos acessórios, já que sobre os valores lançados a débito na conta corrente passariam a incidir os juros do contrato de abertura de conta corrente, superiores àqueles previstos nos contratos de concessão de crédito.

Pois bem. Infere-se do contexto e da documentação encartada aos autos que não há ilegalidade na previsão contratual contra a qual se insurge a demandante, uma vez que os juros estipulados para o contrato de abertura de conta corrente não incidem sobre o débito proveniente do contrato de cessão de crédito, mas sim de eventual utilização do limite da conta corrente para adimplemento da dívida oriunda do financiamento, se for o caso.

Ainda, eventual utilização de crédito concedido sem autorização da autora deveria ter sido objeto de insurgência diretamente junto ao requerido quando da disponibilização/utilização do limite, situação que, de igual forma, não resultaria na incidência de juros da conta corrente sobre o valor advindo do contrato de concessão de crédito.

Em sendo assim, considerando que o objeto da presente demanda é a declaração de nulidade da cláusula contratual que autoriza o débito em conta corrente dos valores decorrentes do contrato de financiamento e ausente ilicitude em referida previsão, a improcedência da ação é medida que se impõe, sendo que eventuais discussões envolvendo a regularidade do quantum cobrado pelo demandado deverão se travadas em demanda própria.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.”

Assim, não há como suspender ou extinguir a presente ação em face dos Apelantes, que são avalistas do contrato bancário firmado, bem como pelo julgamento de Improcedência da Ação Revisional, com manutenção dos Encargos ali previstos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO APELO, bem como majoro os Honorários Advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à causa para 11% sobre o valor atribuído à causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024